Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSSIDADE. MORA COMPROVADA .
1. Eventual necessidade de dilação probatória deverá ser realizada na instância de origem, durante o curso do processo, sendo inviável sua apreciação nesta estrita via recursal, tampouco a sua presunção.
2. Nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei 911/69, A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.